Tribunal: STM
Processo: 7000538-63.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - MPM. INGRESSO CLANDESTINO. ART 302 CPM. CONFIGURAÇÃO DO CRIME. ÁREA MILITAR. CONSCIÊNCIA. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA NÃO CONFIGURAÇÃO. COLETA DE IMPRESSÕES DIGITAIS. EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. PRESCINDÍVEL. SUPRESSÃO PROVAS DIVERSAS. OFENDIDO. RECONHECIMENTO. AUTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
Para a configuração do ingresso clandestino basta o simples ingresso voluntário em área sabidamente sob administração militar.
A simples posse da arma branca não acrescenta à conduta violência ou grave ameaça requerida pelo tipo penal se ela não foi direcionada a alguém. É necessário o emprego de meios materiais com a finalidade de impedir ou dificultar a resistência da vítima, ou a existência de promessa de injusto grave, manifestado por meio de palavras, de movimentos corporais ou da utilização de objetos capazes de intimidar a vítima, o que não ocorreu.
Insta consignar a possibilidade de desclassificar a conduta de roubo para furto, mais favorável ao acusado, com atribuição de definição jurídica diversa do pedido constante na denúncia, cuja narrativa fática não foi alterada, mas apenas adequado o enquadramento do fato delituoso ao tipo legal correto, na forma do Enunciado nº 5 da Súmula do Superior Tribunal Militar.
A coleta de eventuais impressões digitais na maçaneta da porta do apartamento violado, por meio do exame de corpo de delito direto, é prescindível para comprovar a autoria e a materialidade do crime quando a vítima presencia o fato e prontamente identifica o autor, preso em flagrante.
Autoria e materialidade comprovadas. Sentença absolutória reformada.
Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000538-63.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: RAFAEL DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22/2/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA,
DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA CONDENAR O RÉU RAFAEL DA SILVA, COMO INCURSO NO
ART. 302 E NO ART. 240, § 4º, C/C O ART. 30, INCISO II, NA FORMA DO ART. 79,
TUDO DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À PENA DE 1 (UM) ANO 10 (DEZ) MESES
E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
ABERTO, COM O DIREITO DE CONTINUAR RECORRENDO EM LIBERDADE
SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, EM SEU VOTO-VISTA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA NEGAVAM
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, E MANTINHAM INALTERADA A R.
SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000538-63.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: RAFAEL DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, QUE CONHECIA E DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA CONDENAR O RÉU
RAFAEL DA SILVA, COMO INCURSO NO ART. 302 E NO ART. 240, § 4º, C/C O
ART. 30, INCISO II, NA FORMA DO ART. 79, TUDO DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, À PENA DE 1 (UM) ANO 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE
RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, COM O
DIREITO DE CONTINUAR RECORRENDO EM LIBERDADE SE POR OUTRO
MOTIVO NÃO ESTIVESSE PRESO. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO
(REVISOR), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E LEONARDO PUNTEL
AGUARDAM O RETORNO DO PEDIDO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000538-63.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: RAFAEL DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - MPM. INGRESSO
CLANDESTINO. ART 302 CPM. CONFIGURAÇÃO DO CRIME. ÁREA
MILITAR.
CONSCIÊNCIA.
ROUBO
MAJORADO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
POSSIBILIDADE.
GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA NÃO CONFIGURAÇÃO. COLETA
DE IMPRESSÕES DIGITAIS. EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO.
PRESCINDÍVEL. SUPRESSÃO PROVAS DIVERSAS. OFENDIDO.
RECONHECIMENTO. AUTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. REFORMA
DA SENTENÇA. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA.
Para a configuração do ingresso clandestino basta o simples ingresso voluntário
em área sabidamente sob administração militar.
A simples posse da arma branca não acrescenta à conduta violência ou grave
ameaça requerida pelo tipo penal se ela não foi direcionada a alguém. É
necessário o emprego de meios materiais com a finalidade de impedir ou
dificultar a resistência da vítima, ou a existência de promessa de injusto grave,
manifestado por meio de palavras, de movimentos corporais ou da utilização de
objetos capazes de intimidar a vítima, o que não ocorreu.
Insta consignar a possibilidade de desclassificar a conduta de roubo para furto,
mais favorável ao acusado, com atribuição de definição jurídica diversa do
pedido constante na denúncia, cuja narrativa fática não foi alterada, mas apenas
adequado o enquadramento do fato delituoso ao tipo legal correto, na forma do
Enunciado nº 5 da Súmula do Superior Tribunal Militar.
A coleta de eventuais impressões digitais na maçaneta da porta do apartamento
violado, por meio do exame de corpo de delito direto, é prescindível para
comprovar a autoria e a materialidade do crime quando a vítima presencia o
fato e prontamente identifica o autor, preso em flagrante.
Autoria e materialidade comprovadas. Sentença absolutória reformada.
Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362809 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar,
para condenar o réu RAFAEL DA SILVA, como incurso no art. 302 e no art. 240, § 4º, c/c o
art. 30, inciso II, na forma do ar. 79, tudo do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, com o
direito de continuar recorrendo em liberdade se por outro motivo não estiver preso.
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação, interposta pelo Ministério Público Militar, contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM,
que absolveu o civil RAFAEL DA SILVA, com fulcro na alínea “b” do art. 439 do Código de
Processo Penal Militar, quanto ao crime de Ingresso Clandestino, e na alínea “e” do
mencionado dispositivo, quanto ao crime de tentativa de roubo.
A Exordial acusatória acostada aos autos imputou ao denunciado as seguintes
práticas delituosas (APM 7000137-82.2022.7.07.0007, Evento 1, DENUNCIA1), in verbis:
“Os presentes autos (Evento 5) noticiam que no dia 21 de maio de 2021, no interior da VILA
NAVAL DA CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS, na cidade de Maceió/AL, o civil
RAFAEL DA SILVA ali ingressou clandestinamente (pois sem qualquer autorização de
autoridade militar competente) pulando o muro do campo de futebol da OM, incorrendo no
delito militar próprio do art. 302 do CPM (ingresso clandestino).
Consta dos autos que no dia 21 maio 2021, por volta das 4hrs, o 3º SGMR JORGE
BELARMINO DA SILVA FILHO estava em sua residência, na VILA NAVAL DE JARAGUÁ,
estudando na sala quando percebeu que a fechadura principal da porta foi forçada, tendo
visto pelo olho mágico o denunciado na frente de sua residência com um facão na mão e logo
se evadiu do local. Em seguida, o 3º Sgt JORGE abriu a porta e prendeu em flagrante o
denunciado no térreo.
Ao ser questionado sobre o que fazia ali, o denunciado declarou que era morador de rua e
usuário de drogas, e que tinha invadido a Vila Naval na noite anterior, após consumir três
pedras de crack, tendo pulado o muro da Vila Naval por volta das 22hrs e se escondido
dentro do banheiro da área de recreação, como confirmado pelas testemunhas o 2º SG-FR
KLEBER ALESSANDRO RODRIGUES, 2° SG-MR FRANCISCO WAGNER ALVES
CRUZ & 3° SG-MR JORGE BELARMINO DA SILVA FILHO (Evento 5, fls. 4/5).
INTERROGADO por ocasião da prisão cautelar em comento (Evento 5, fl. 08), o ora
denunciado confirmou a ocorrência dos fatos tais como narrados pelo condutor e pelas
testemunhas da prisão em flagrante, acrescentando que:
‘Após consumir três pedras de crack, fui perseguido por três carros e invadi a vila
naval pelo muro do campo de futebol, por volta das 22hrs do dia 21 de maio de 2021;
se escondendo no banheiro da área de recreação (salão de festas) e que na madrugada
saiu em direção aos prédios para pedir ajuda; que o facão que tinha em mãos havia
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362809 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pegado pela grade de faxinaria do prédio, para se defender dos que estavam lhe
perseguindo; que o motivo da ida aos prédios (apartamentos) foi para chamar o
guariteiro para tentar sair, já que achava que na frente tinha cerca elétrica’
O denunciado portava uma arma branca, um facão de cabo cor preta, enferrujado, com
tamanho 63cm de comprimento por 5cm de espessura, perfurocortante e apta a causar ofensa
à integridade física de alguém, conforme Laudo Pericial e Termo de Apreensão (Evento 21,
fls. 4, 7 e 9). Tal arma estava na mão do denunciado enquanto forçava a entrada da
residência, na Vila Naval, do 3º SG-MR JORGE BELARMINO DA SILVA FILHO, sendo certo
que pretendia subtrair para si, mediante grave ameaça ou violência com aquela arma, coisa
móvel pertencente àquele Sargento.”
(APM 7000137-82.2022.7.07.0007, Evento 1, DENUNCIA1). (Grifo no
original).
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (APF 7000058-40.2021.7.07.0007, Evento 5);
- Alvará de Soltura (APF 7000058-40.2021.7.07.0007, Evento 12);
- Termo de Apreensão da arma branca (APF 7000058-40.2021.7.07.0007,
Evento 21, fl. 7);
- Laudo de Exame Pericial da arma branca (APF 7000058-40.2021.7.07.0007,
Evento 21, fl. 9);
- Certidão negativa de Ações e Execuções na Justiça Federal (APM 7000137-
82.2022.7.07.0007, Evento 3);
- e-SAJ – Consulta de Processos de 1º Grau positiva na 4ª Vara Criminal da
Capital do foro de Maceió – furto qualificado (APM 7000137-
82.2022.7.07.0007, Evento 6, INF1);
- e-SAJ – Consulta de Processos de 1º Grau positiva na 4ª Vara Criminal da
Capital
do
foro
de
Maceió
–
roubo
majorado
(APM
7000137-
82.2022.7.07.0007, Evento 6, INF2);
- Consulta de Processos na Comarca de Maceió, de 17/11/2022 (APM 7000137-
82.2022.7.07.0007, Evento 7);
- Certidão positiva criminal da Justiça Estadual de Alagoas (APM 7000137-
82.2022.7.07.0007, Evento 10);
- Certidão Judicial Criminal Negativa da Justiça Federal da Seção Judiciária de
Alagoas (APM 7000137-82.2022.7.07.0007, Evento 62);
- Relatório da Situação Processual Executória – TJAL – 16ª Vara Criminal
(APM 7000137-82.2022.7.07.0007, Evento 70, RELT1);
- Consulta de Processos na Comarca de Maceió, de 23/3/2023 (APM 7000137-
82.2022.7.07.0007, Evento 70);
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362809 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Manifestação da PGJM quanto aos documentos juntados (APM 7000137-
82.2022.7.07.0007, Evento 76); e
- Manifestação da Defesa quanto aos documentos juntados (APM 7000137-
82.2022.7.07.0007, Evento 79).
A Denúncia foi recebida por esta Corte em 10 de março de 2022, conforme
acórdão acostado ao Evento 1 do processo originário.
O acusado foi citado em 21 de novembro seguinte (APM 7000137-
82.2022.7.07.0007, Evento 13).
No dia 15 de fevereiro de 2023, foram ouvidos o ofendido e as seguintes
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar (APM 7000137-82.3033.7.07.0007,
Evento 49):
- 2º Sgt JORGE BELARMINO DA SILVA FILHO (VIDEO2/VIDEO3);
-
2º
Sgt
KLEBER
ALESSANDRO
RODRIGES
E
RODRIGUES
(VIDEO3/VIDEO4);
- 2º Sgt FRANCISCO WAGNER ALVES CRUZ (VIDEO4/VIDEO6); e
- Cb VITOR SILVA DE SOUZA (VIDEO6).
Conforme o termo de audiência da sessão, a Defensoria Pública da União não
indicou testemunhas para fins do art. 417, § 2º, do CPPM (APM 7000137-82.2022.7.07.0007,
Evento 52).
Na mesma oportunidade, o acusado foi qualificado e interrogado, conforme
registro
de
mídia
audiovisual
(APM
7000137-82.2022.7.07.0007,
Evento
49,
VIDEO7/VIDEO9).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM 7000137-
82.2022.7.07.0007, Evento 52).
Em sede de alegações escritas, o Parquet Castrense pugnou pela condenação do
acusado (APM 7000137-82.2022.7.07.0007, Evento 55).
A Defesa, em alegações escritas, requereu a absolvição, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM, em virtude da atipicidade material da conduta. Subsidiariamente,
havendo condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal e a concessão da
suspensão condicional da pena em face do preenchimento dos requisitos legais (APM
7000137-82.2022.7.07.0007, Evento 58).
A DPU e o MPM, expressamente, dispensaram a fase de alegações orais (APM
7000137-82.2022.7.07.0007, Eventos 52 e 61).
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362809 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na Sentença publicada no sistema E-proc em 12/5/2023, o magistrado julgou
improcedente a Denúncia e absolveu o civil RAFAEL DA SILVA do crime de Ingresso
Clandestino, ante a ausência de dolo de ingressar clandestinamente em área militar; e da
tentativa de roubo qualificado por falta de materialidade delitiva (APM 7000137-
82.2022.7.07.0007, Evento 82).
O MPM foi intimado do Decisum em 23/5/2023, data em que interpôs o
presente recurso de Apelação (APM 7000137-82.2022.7.07.0007, Eventos 93 e 94).
O trânsito em julgado para a DPU ocorreu no dia 2 de junho de 2023 (APM
7000137-82.2022.7.07.0007, Evento 102).
Em Razões de Apelação, o Parquet militar pugnou pela reforma da Sentença
vergastada, com a condenação do Apelado nas sanções penais previstas nos arts. 302 e 242, §
2º, inciso I, c/c o art. 30, inciso II, todos do Código Penal Militar, por ter incorrido no crime
de ingresso clandestino e de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma, em concurso
material (Evento 5, RAZAPELCRIM2).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União rebateu os argumentos
recursais e pugnou pela manutenção integral da Sentença absolutória (Evento 5,
CONTRAZAP3).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia (evento 11), manifestou-se pelo
conhecimento e pelo provimento do Apelo.
É o Relatório.
VOTO
O recurso satisfaz os requisitos processuais de admissibilidade, haja vista a
interposição por parte legítima e interessada na reforma da Sentença, razão pela qual dele
conheço.
O Ministério Público Militar pugna pela reforma da Sentença absolutória a fim
de obter a condenação de RAFAEL DA SILVA nas sanções do art. 302 (ingresso
clandestino) e do art. 242, § 2º, inciso I, c/c o art. 30, inciso II (tentativa de roubo majorado
pelo emprego de arma), todos do Código Penal Militar.
Segundo a Denúncia, o civil ingressou clandestinamente na Vila Naval da
Capitania dos Portos de Alagoas e, em seguida, valendo-se de um facão, tentou invadir a
residência do 3º SGT MR JORGE BELARMINO DA SILVA FILHO, forçando a fechadura
da porta de entrada do imóvel.
O magistrado de primeiro grau absolveu o acusado do crime de ingresso
clandestino, com fundamento na alínea “b” do art. 439 do CPPM, por considerar que “a falta
de sinalização no muro impossibilitou ao agente saber que se tratava de área militar, o que
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362809 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autoriza afastar o dolo de ingressar clandestinamente em tal área” (Evento 5, SENT1,
p.12).
Ao combater o decreto absolutório, quanto à invasão da área militar, o MPM
destaca:
“[...]
Destarte, é inconteste, pelo acervo de provas carreados aos presentes autos, a prática do
crime de ingresso clandestino (CPM, art. 302) por parte do apelado RAFAEL DA SILVA,
porquanto presentes todos elementos objetos e subjetivos do referido tipo penal, pelo que se
faz mister a reforma da r. Sentença apelada para o condenar nas penas previstas para o tipo
penal em questão.
[...]”.
(Evento 5, RAZAPELCRIM2, fl. 10). (Grifo no original).
O crime em comento está assim descrito no Código Penal Militar:
Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Quanto aos aspectos objetivos, Nucci esclarece:
“674. Aspectos objetivos: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O passivo é o Estado,
simbolizado pela administração militar. Trata-se de uma modalidade específica de
desobediência, embora não se configure a conduta típica contra uma autoridade ou
funcionário em particular; volta-se a unidades militares. Noutros termos, inexiste
pessoalidade na transgressão. Penetrar significa ingressar em algum lugar, porém com o
caráter de invasão. Volta-se a conduta típica a unidades particularmente tuteladas pelo
Estado, tais como fortalezas, quartéis, estabelecimento militares de toda ordem, navios,
aeronaves, hangares e outros lugares sujeito à administração militar. [...]”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 4. ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2021, p. 448).
Em seu interrogatório, o Apelado declarou não ter ciência de que a área era
administrada pela Marinha. Ingressou no local para salvar sua vida, pois estava sendo seguido
por dois carros, ou pelo menos achava que estava sendo perseguido, pois estava drogado, era
usuário de crack e morador de rua.
Contudo, no laudo de exame de toxidez realizado no acusado, no dia dos fatos,
consta que ele estava “lúcido, orientado, sem alterações notadas de linguagem e/ou
memória, pupilas isocóricas e fotorreagentes” (APF 7000662-17.2021.7.00.0000, Evento 5,
fls. 25/26).
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362809 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, estava plenamente ciente de todos os seus atos, agindo com o
propósito de adentrar no local, visando à subtração de bens. Após invadir a vila naval pelo
muro do campo de futebol, escondeu-se no banheiro da área de recreação até a madrugada,
para pôr em prática sua empreitada criminosa.
Perceptível nos autos que ele tinha ciência se tratar de área sob administração
da Marinha. Em que pese não constar identificação de propriedade no local de acesso, o muro
frontal do local tinha a inscrição “Marinha do Brasil”, como destacado pelo MPM em suas
razões, cito:
“Outrossim, ao contrário do que consta da r. Sentença recorrida, pelas provas produzidas na
instrução processual, RESTOU EVIDENTE que o apelado sabia que a Vila Naval invadida
por ele era área militar, pois no muro frontal daquele condomínio consta a inscrição
“Marinha do Brasil”, e ele mesmo demonstrou na inquisa e em audiência judicial ter a
certeza de que só ali estaria seguro. Inclusive, a testemunha 2º SG-FR KLEBER
ALESSANDRO RODRIGUES E RODRIGUES confirmou em juízo que, NA PARTE DA
VILA NAVAL DE FRENTE PARA A VIA PÚBLICA, HÁ IDENTIFICAÇÃO DE QUE SE
TRATA DE ÁREA MILITAR (Evento 49, do trecho 2min14seg do item 3 até os 3min52seg
do item 4)”.
(Evento 5, RAZAPELCRIM2, fls. 8/9). (Grifos no original).
Sobre o local, transcrevo o esclarecedor depoimento da testemunha Sgt
Francisco Wagner Alves Cruz em Juízo:
Promotor: “Sargento, o senhor sabe dizer por onde, exatamente, o Rafael, o acusado
ingressou na OM”? Testemunha Sgt Wagner: “Foi pelo muro de acesso, é...., um muro que
fica próximo ao campo de futebol, na, na, no fundo do terreno. Promotor: “Pergunto: para
quem está do lado de fora da OM, vendo esse muro pra pular, tem alguma, do lado de fora,
imagina isso, tem alguma placa ou alguma sinalização que indique, pra quem tá do lado de
fora, que aquilo é área militar, área da Marinha ou alguma coisa assim?” Testemunha Sgt
Wagner: “Tem. Esse muro, ele é adjacente a outro terreno. Pra ele acessar esse muro, ele teve
que acessar dois outros terrenos. Então ele veio. O terreno que fica localizada a vila naval é o
terceiro terreno, né, então o único muro da vila naval que faz, que á adjacente a rua é o muro
principal e esse sim tem identificação de área militar, placa, toda a sinalização prevista.”
Promotor: “Então deixa eu ver se entendi: para ele poder ingressar na vila naval ele teve que
passar por um muro antes, esse muro principal tem necessariamente os dizeres área militar ou
área da Marinha, é isso?” Testemunha Sgt Wagner: “Tem. Afirmativo”. Promotor: “Área
militar, Marinha, quais são os dizeres?” Testemunha Sgt Wagner: “Marinha do Brasil, área
militar e propriedade da União.” Promotor: “ ́É pintado no muro ou é uma placa?
Testemunha Sgt Wagner: “Pintado no muro. Propriedade da União é uma placa; Marinha
do Brasil e área militar é pintado no muro”.
(APM 7000137-82.2022.7.07.0007, Evento 49, VIDEO5, 3:43/5:12). (Sem
grifo no original).
O fato de o acusado ter, supostamente, ingressado por um local sem
identificação não o favorece. Ao contrário, ciente de se tratar de área militar, saltou o muro na
altura do campo de futebol, cujo acesso se dá por um terreno baldio, na nítida vontade de
burlar a fiscalização dos militares.
Assim, não há como compactuar com o entendimento externado na Sentença.
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362809 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar também persegue a condenação do acusado nas
sanções do art. 242, § 2º, inciso II, do CPM, na modalidade tentada. Manifesta-se nos
seguintes termos:
“A intenção do apelado de subtrair mediante grave ameaça ou violência na Vila Naval
naquela ocasião é indiscutível, pois, enquanto forçava a porta da residência do 3º SG-MR
JORGE BELARMINO, o apelado EMPUNHAVA UMA ARMA BRANCA, UM FACÃO DE
CABO COR PRETA, EFERRUJADO, COM TAMANHO DE 63CM DE COMPRIMENTO
POR 5CM DE ESPESSURA, PERFUROCORTANTEA E APTA A CAUSAR OFENSA À
INTEGRIDADE FÍSICA DE ALGUÉM, conforme Laudo Pericial e Termo de Apreensão
(Evento 21, fls. 4, 7 e 9).”
(Evento 5, RAZAPELCRIM2, fl. 11). (Grifos no original).
O roubo majorado está assim descrito no CPM:
Roubo simples
Art. 242. Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante emprêgo ou ameaça
de emprêgo de violência contra pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido à
impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a quinze anos.
[...]
Roubo qualificado
§ 2º A pena aumenta-se de um têrço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprêgo de arma;
[...]
A doutrina esclarece a objetividade jurídica desse crime. Destaco:
“[...] tal como ocorre com o furto, o tipo penal do crime de roubo tutela o patrimônio, mas vai
além, tutelando ainda a integridade física, a saúde e a vida da pessoa, constituindo um crime
pluriofensivo.”
(NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de
Direito Penal Militar. Vol. Único, São Paulo: JusPODIVM, 2021, p.1.421).
Contrariando o entendimento ministerial, o douto magistrado absolveu o
acusado, fundamentado nos seguintes argumentos:
"O Ofendido narrou que viu o Acusado, de posse de um facão, tentando invadir o seu
apartamento, o que só não aconteceu porque a porta estava fechada. Apesar desta
informação, o acervo probatório afasta o crime de roubo, pois o Acusado não ameaçou
outrem, tampouco usou de violência, conforme exige o tipo penal do art.242 do CPM.
Na verdade, segundo o Ofendido, repise-se, o Acusado teria tentado ingressar em seu
apartamento, ao, por 3 (três) vezes, acionar a maçaneta da porta. Em que pese estar portando
um facão, não dirigiu sua ação a qualquer pessoa. Sendo assim quando muito, poder-lhe-ia
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362809 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ser imputado o crime de furto qualificado, previsto no art.240, §4º, do CPM, na modalidade
tentada.
Contudo, trata-se de crime que deixa vestígios, quais sejam, por exemplo, no caso concreto, as
impressões digitais do Acusado na maçaneta ou na porta de entrada do apartamento do
Ofendido. Portanto, seria imprescindível, para fins de acolhimento da tese ministerial, o
exame de corpo de delito, nos termos do art.328, caput, do CPPM:
[...]
Na espécie, caberia à autoridade policial militar ter colhido eventuais impressões digitais na
maçaneta e na porta do apartamento para possibilitar a realização de exame papiloscópico.
[...]”.
(Evento 5, SENT 1, fl. 15). (Grifos no original).
Da mesma forma como ocorreu no crime de ingresso clandestino, a Sentença
merece ser reformada, contudo para condená-lo pelo crime de furto, por não visualizar o
“emprego ou ameaça de emprego de violência contra pessoa” na conduta do acusado.
Sobre as elementares do crime de roubo, mais uma vez recorro aos
ensinamentos de Neves e Streifinger, in verbis:
“Como acima consignado, também se considera objeto material do delito a pessoa natural
contra a qual é praticada a violência ou a grave ameaça. Violência, neste tipo penal, trata-se
da vis corporalis, ou seja, a violência física, não se exigindo que seja resistível pelo sujeito
passivo – aliás nem sequer se exige que ele tente resistir -, bastando que seja empregada para
a subtração ou para garanti-la. Pode ser diretamente praticada contra a pessoa que detém a
coisa a ser subtraída ou contra terceira pessoa (indireta). Pode ainda a violência ser própria
ou imprópria, entendendo-se aquela como a violência física propriamente dita (vis
corporalis), enquanto esta não se refere à prática da violência física, mas sim à redução da
possibilidade de resistência da vítima, conforme dispõe a parte final do caput do art. 242 do
CPM, a exemplo do emprego do meio químico, biológico etc., dissimulado, como
alucinógenos, soníferos etc., para que a vítima não resista à subtração. Por óbvio, se o
emprego do outro meio anular a resistência do sujeito passivo, a conduta estará subsumida
pelo tipo, já que anular é reduzir a zero. Praticamente pacífica a visão de que a violência leve,
empregada apenas com o intuito de distrair e não intimidar, a exemplo de empurrão ou
trombada, não caracteriza violência para a subsunção da conduta ao roubo, devendo o agente
responder pelo delito de furto.
A ameaça de violência na subtração (ou depois dela, para garanti-la), não significa qualquer
ameaça, mas uma ameaça de emprego da violência como exige o próprio tipo penal militar,
devendo, obviamente, configurar-se em promessa de que o tipo penal comum correlato possui
tipificação um pouco diversa, porquanto admite o emprego de qualquer ameaça grave. No
caso de a ameaça ficar circunscrita a uma agressão moral, poderá haver delito diverso, como
a extorsão, desde que grave a ameaça.
[...]”
(NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de
Direito Penal Militar. Vol. Único, São Paulo: JusPODIVM, 2021, p.
1.422/1.423).
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362809 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ouvido no Auto de Prisão em Flagrante, o ofendido, 3º SG-MR Jorge
Belarmino da Silva Filho, asseverou:
“[...] disse que estava no dia vinte um de maio de dois mil e vinte e um por volta das 04:00
horas em sua residência (Vila Naval) estudando na sala, quando notou a fechadura da porta
principal sendo forçada e que quando olhou pelo olho mágico da porta, viu uma pessoa
desconhecida com facão na mão, que logo após se evadiu, em seguida abriu a porta e o
abordou no térreo, rendendo-o, após se certificar que era um invasor. [...]”.
(APF 7000058-40.2021.7.07.0007, Evento 5, fl. 7). (Grifos no original).
Em juízo, confirmou o depoimento prestado no APF, cito:
"[...] Por volta de 3 horas e 50 minutos para 4 horas, como eu sento na sala para estudar, eu
sento de frente à porta, aí vi a porta mexendo três vezes para baixo o trinco. Aí eu tomei
aquele susto. Quando eu tomei aquele susto, como eu tenho porte de arma e posse, fui buscar
minha arma e fiquei olhando pelo olho mágico. Aí eu olhei pelo olho mágico. Até então não
tinha ninguém, tudo escuro. Do nada ele apareceu com um facão. Aí fica mais ou menos um
minuto a um minuto e meio olhando para minha porta e eu pelo olho mágico. Eu acho que
ele viu minha réstia quando a luz estava acesa. Ele viu minha réstia por baixo aí eu vi ele
correndo só que eu não deu para ver quem era o rosto. Aí eu fiquei na minha cabeça que eu
não sabia se era um morador ou se alguém tinha entrado. Mais ou menos um minuto eu
resolvi descer. Aí, quando desci, fui fazendo mapeamento de cada andar lentamente. Ao
chegar no térreo, eu não vi ninguém aí. Eu corri para a portaria, porque lá na portaria para
ver se tem o pessoal tinha visto alguma coisa alguma coisa na câmera. Quando eu corri para
portaria e cheguei na portaria, que eu olhei para trás, ele estava tentando voltar para o
corredor de novo, para subir no apartamento. Aí eu voltei gritando para ele largar o que ele
tinha na mão e ir para o chão e pedi para ele vir mais para fora do apartamento da entrada
né. E aí ele largou o facão e se deitou no chão. Nesse momento, como eu falei em voz alta, aí o
pessoal que estava na portaria, por volta de 2 minutos a 3 minutos, veio me dá um suporte. E
aí eu pedi para os dois meninos ligar para Capitania para poder auxiliar o grupo de serviço,
pra poder me dar o suporte lá. Coisa de 10 minutos, o pessoal chegou e aí ele já estava
rendido e fez os procedimentos.”
(depoimento transcrito da Sentença, evento 82, do processo originário). (Grifos
no original).
Em nenhum momento a vítima declarou ter sofrido violência ou grave ameaça
por parte do acusado. Tampouco se verifica qualquer intimidação, tanto que o sargento abriu
a porta e conseguiu abordá-lo no térreo.
A posse da arma branca, por si só, não acrescenta à conduta a violência ou a
grave ameaça requerida pelo tipo penal se ela não for dirigida a alguém. É necessário o
emprego de meios materiais com a finalidade de impedir ou de dificultar a resistência da
vítima ou a existência de promessa de injusto grave, manifestado por meio de palavras, de
movimentos corporais ou da utilização de objetos capazes de intimidar a vítima, o que não
ocorreu.
Cumpre esclarecer que a origem da arma branca, um facão enferrujado de 63
cm, é incerta. O acusado relata que o retirou pela grade da faxinaria do prédio, versão
confirmada pelas testemunhas. Portanto, os autos indicam que o acusado não estava com a
arma quando ingressou clandestinamente na vila militar, o que retira sua intenção de utilizá-la
para atacar alguém, sendo, provavelmente, um objeto “encontrado” na própria vila militar.
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362809 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é demais destacar que as testemunhas em juízo foram uníssonas em afirmar
que o acusado estava agitado, entretanto não demonstrou violência, nem fez qualquer
ameaça.
No Relatório da Situação Processual Executória, verifica-se que o acusado foi
processado por inúmeros crimes patrimoniais (furto e receptação), mas nenhum
comportamento voltado ao emprego de violência.
Assim, verificando-se que o Apelado ingressou na OM às 22 horas do dia
anterior e, na madrugada, saiu do banheiro da área de recreação, local em que estava
escondido, dirigiu-se ao prédio residencial e, no apartamento do terceiro andar, mexeu na
maçaneta da porta, objetivando entrar no imóvel, revela sua nítida intenção de apossar-se dos
bens do militar, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Dessa forma, a conduta subsome-se ao crime de furto qualificado, por ter sido
praticado durante a noite, assim descrito no CPM:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Furto qualificado
4º Se o furto é praticado durante a noite:
Pena reclusão, de dois a oito anos.
Sobre o período em que foi cometido, Nucci esclarece:
“[...] trata-se de furto cometido durante o repouso noturno – ou simplesmente furto noturno -,
especial circunstância que torna mais grave o delito, tendo em vista a menor vigilância que,
durante a noite, as pessoas efetivamente exercem sobre seus bens, seja porque estão
repousando, seja porque há menor movimentação na comunidade, facilitando a perpetração
do crime. O legislador, reconhecendo o maior gravame, impõe a elevação da faixa da pena,
em quantidade fixa e predeterminada. A expressão durante a noite deve ser entendida como o
período que medeia entre o início da noite, com o pôr do sol, e o surgimento do dia, com o
alvorecer. [...]”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 4. ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2021, p. 367).
Insta consignar a possibilidade de desclassificar a conduta de roubo para furto,
atribuindo definição jurídica diversa do MPM, pois os eventos contidos na exordial não
foram alterados, apenas houve o enquadramento adequado do fato delituoso ao tipo legal
correto.
Nesse sentido é a inteligência do Enunciado nº 5 da Súmula deste STM. Cito:
"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos
Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar
nas alegações finais, desde quando importe em beneficio para o réu e conste da matéria
fática."
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362809 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda sobre a possibilidade da desclassificação do crime de roubo para o crime
de furto, ante a ausência de violência ou grave ameaça, colaciono o seguinte entendimento do
Supremo Tribunal Federal:
“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBTRAÇÃO DE COISA
ALHEIA MÓVEL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. GRAVE
AMEAÇA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO.
ORDEM CONCEDIDA. 1. A conduta típica no crime de roubo é composta pela subtração da
coisa alheia móvel, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, nos
termos do artigo 157 do CP. 2. A grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação
provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade. Trata-se de um
elemento subjetivo, tendo em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato
praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real.
Contudo, o caráter subjetivo da grave ameaça não dispensa a correlação de
proporcionalidade e razoabilidade que deve existir entre a conduta praticada pelo agente e a
ameaça sentida pela vítima. 3. In casu, o paciente foi denunciado e condenado pela prática do
crime de roubo, por ter subtraído um aparelho celular. Narra a denúncia que a vítima
‘encontrava-se na carroceria do veículo Fiat/Strada, placas HAR-82, estacionado em frente
ao supermercado ABC, quando foi abordada pelo denunciado que, aos gritos, determinou-lhe
que passasse todos os seus pertences. Intimidada, a vítima entregou ao acusado o seu
aparelho de telefone celular, que se encontrava nas suas mãos’. 4. Todavia, consoante afirmou
a Corte Estadual em sede de apelação, ‘nas duas vezes em que a vítima foi ouvida ela relata
que o apelante abordou-a gritando. Na fase policial ela assinala que o autor não a ameaçou,
não usou qualquer tipo de arma ou agressão física para a prática do furto, conforme já
anteriormente destacado. (...) Não se extrai do evento que a vítima tenha sido reduzida à
impossibilidade de resistência, até porque assinala que, antes mesmo que entregasse qualquer
objeto ao meliante, este ‘arrancou-lhe’ o celular e evadiu. Tal circunstância autoriza a
desclassificação para a figura do furto’. 5. Ordem concedida a fim de anular o acórdão
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.215.698-AgR,
restabelecendo, na íntegra, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que
desclassificou o crime de roubo para o delito de furto.”
(HC 117819, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-221
DIVULG
7/11/2013
PUBLIC
8/11/2013). (Sem grifos no original).
Quanto ao fato de não terem sido coletadas eventuais impressões digitais na
maçaneta da porta do apartamento, por meio do exame de corpo de delito direto, considero
prescindível para comprovar a autoria e a materialidade do crime, pois, além da vítima ter
presenciado o fato, prontamente identificou o autor, que foi preso em flagrante.
Outro não é o entendimento da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, destaco:
“No que tange ao crime de tentativa de roubo, o d. Juízo a quo também absolveu o acusado,
com o entendimento de que fato do invasor portar um facão, não teria agido mediante
violência ou grave ameaça e que se a infração é do tipo que deixa vestígios, deveria a
autoridade policial militar ter procedido ao exame de corpo de delito no local do crime e
colhido as impressões digitais na maçaneta da porta do apartamento da vítima.
De notar-se que o d. Juízo a quo fundamenta-se no caput do art. 328 do CPPM, que prevê a
realização do exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios.
Contudo, não sendo possível o exame de corpo de delito direto, a prova testemunhal poderá
supri-lo. É o que prevê o parágrafo único do art. 328 do CPPM.
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362809 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, o conjunto probatório composto por diversos testemunhos e também do depoimento
pessoal da própria vítima, afigura-se crível e harmônico, apontando para os fatos como foram
descritos na peça pórtico.
[...]”
(Evento 11, fl. 6).
Assim, entendo que a Sentença deve ser reformada para condenar o Apelado
nas sanções dos crimes de ingresso clandestino e de furto qualificado, na modalidade tentada.
Como já destacado, o Apelado é reincidente com várias condenações em crimes
patrimoniais, conforme Relatório da Situação Processual Executória, constante do evento 70
do processo originário.
Para o crime de Ingresso Clandestino, observadas as circunstâncias negativas,
como a personalidade do réu, seus antecedentes e a intensidade do dolo, tendo em vista a
nítida vontade de ingressar na Vila Militar do Jaraguá para praticar delito mais grave, tendo
permanecido escondido até a madrugada visando facilitar a empreitada criminosa, a teor do
art. 69 do CPM, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 8 (oito) meses de detenção.
Frente à ausência de agravantes e de atenuantes e de causas de aumento e de
diminuição de pena, torna-se definitiva em 8 (oito) meses de detenção.
Quanto ao crime de furto qualificado, tendo em vista ser reincidente, a teor do
art. 69 do CPM, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 anos e 4 meses de reclusão.
Na segunda fase, frente à ausência de agravantes ou de atenuantes, a pena
permanece no mesmo patamar.
Tendo em vista que o furto só não se consumou por circunstâncias alheias à sua
vontade e considerando que os atos executórios apenas se iniciaram, reduzo a pena na fração
de 2/3, máximo legalmente permitido pelo parágrafo único do art. 30 do CPPM. Assim,
estabeleço a pena definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
A teor do art. 79, por serem as penas de espécies diferentes, a metade da pena
menos grave deve ser somada à pena mais grave, que resulta em 1 (um) ano, 10 (dez) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, com o direito de continuar recorrendo em liberdade, se por
outro motivo não se encontrar preso. Deixo de conceder a suspensão condicional da pena, por
expressa vedação legal, baseado nas condenações anteriores impostas ao Apelante, conforme
dispõe o art. 84, inciso I, do Código Penal Militar.
Diante do exposto, conheço e dou provimento parcial ao Apelo do Ministério
Público Militar, para condenar o réu RAFAEL DA SILVA, como incurso no art. 302 e no art.
240, § 4º, c/c o art. 30, inciso II, na forma do art. 79, tudo do Código Penal Militar, à pena de
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional inicialmente
aberto, com o direito de continuar recorrendo em liberdade se por outro motivo não estiver
preso.

7000538-63.2023.7.00.0000
40001362809 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362809v11 e do código CRC f14ff39b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 1/7/2024, às 16:48:48
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362809 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000538-63.2023.7.00.0000/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: RAFAEL DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei
negando provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter
inalterada a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelas razões que passo a
expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM,
que absolveu o civil RAFAEL DA SILVA, com fulcro na alínea “b” do art. 439 do CPPM,
quanto ao crime de Ingresso Clandestino, e na alínea “e” do mencionado dispositivo, quanto
ao crime de tentativa de roubo.
3. Na Sessão de Julgamento, o Magistrado julgou improcedente a Denúncia e
absolveu o civil RAFAEL DA SILVA do crime de Ingresso Clandestino, ante a ausência de
dolo de ingressar clandestinamente em área militar, e da tentativa de roubo qualificado, por
falta de materialidade delitiva.
4. Inconformado, o MPM interpôs o presente apelo em que pugna pela reforma
da Sentença impugnada com a condenação do Apelado nas sanções penais previstas nos arts.
302 e 242, § 2º, inciso I, c/c o art. 30, inciso II, todos do CPM, por ter incorrido no crime de
ingresso clandestino e de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma, em concurso
material.
5. Contudo, pedindo vênias à Turma, entendi que não assistia razão ao
Ministério Público Militar, conforme será demonstrado a seguir.
6. A Exordial acusatória acostada aos autos imputou ao ora apelado as seguintes
práticas delituosas, in verbis:
“Os presentes autos (Evento 5) noticiam que no dia 21 de maio de 2021, no
interior da VILA NAVAL DA CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS, na
cidade de Maceió/AL, o civil RAFAEL DA SILVA ali ingressou
clandestinamente (pois sem qualquer autorização de autoridade militar
competente) pulando o muro do campo de futebol da OM, incorrendo no delito
militar próprio do art. 302 do CPM (ingresso clandestino).
Consta dos autos que no dia 21 maio 2021, por volta das 4hrs, o 3º SGMR
JORGE BELARMINO DA SILVA FILHO estava em sua residência, na VILA
NAVAL DE JARAGUÁ, estudando na sala quando percebeu que a fechadura
principal da porta foi forçada, tendo visto pelo olho mágico o denunciado na
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

frente de sua residência com um facão na mão e logo se evadiu do local. Em
seguida, o 3º Sgt JORGE abriu a porta e prendeu em flagrante o denunciado
no térreo.
Ao ser questionado sobre o que fazia ali, o denunciado declarou que era
morador de rua e usuário de drogas, e que tinha invadido a Vila Naval na
noite anterior, após consumir três pedras de crack, tendo pulado o muro da
Vila Naval por volta das 22hrs e se escondido dentro do banheiro da área de
recreação, como confirmado pelas testemunhas o 2º SG-FR KLEBER
ALESSANDRO RODRIGUES, 2° SG-MR FRANCISCO WAGNER ALVES
CRUZ & 3° SG-MR JORGE BELARMINO DA SILVA FILHO (Evento 5, fls.
4/5).
INTERROGADO por ocasião da prisão cautelar em comento (Evento 5, fl.
08), o ora denunciado confirmou a ocorrência dos fatos tais como narrados
pelo condutor e pelas testemunhas da prisão em flagrante, acrescentando
que:
“Após consumir três pedras de crack, fui perseguido por três carros e invadi a
vila naval pelo muro do campo de futebol, por volta das 22hrs do dia 21 de
maio de 2021; se escondendo no banheiro da área de recreação (salão de
festas) e que na madrugada saiu em direção aos prédios para pedir ajuda; que
o facão que tinha em mãos havia pegado pela grade de faxinaria do prédio,
para se defender dos que estavam lhe perseguindo; que o motivo da ida aos
prédios (apartamentos) foi para chamar o guariteiro para tentar sair, já que
achava que na frente tinha cerca elétrica”.
O denunciado portava uma arma branca, um facão de cabo cor preta,
enferrujado, com tamanho 63cm de comprimento por 5cm de espessura,
perfurocortante e apta a causar ofensa à integridade física de alguém,
conforme Laudo Pericial e Termo de Apreensão (Evento 21, fls. 4, 7 e 9). Tal
arma estava na mão do denunciado enquanto forçava a entrada da residência,
na Vila Naval, do 3º SG-MR JORGE BELARMINO DA SILVA FILHO, sendo
certo que pretendia subtrair para si, mediante grave ameaça ou violência com
aquela arma, coisa móvel pertencente àquele Sargento.”
7. Quanto ao suposto crime de ingresso clandestino vale destacar que: (i) o local
por onde o apelado pulou o muro não tinha sinalização alguma, mas somente havia no portão
da frente; (ii) o apelado negou ter ciência de se tratar de área militar; (iii) o apelado alegou
estar sob efeito de crack, apesar de não ter sido constatada alteração em seu exame
toxicológico.
8. Como cediço, a norma penal incriminadora descrita no art. 302 do CPM
consiste em “penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar
ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja
passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia”.
9. O tipo penal previsto no art. 302 do CPM tem por objetividade jurídica a
tutela da ordem administrativa militar, tendo em conta, particularmente, a imperiosa
necessidade de que o acesso de qualquer pessoa, civil ou mesmo militar, em quartéis, navios,
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aeronaves militares e outras áreas afins, ocorra de acordo com as regras e normas próprias.
10. Trata-se de delito de mera conduta, bastando, pois, para o seu perfazimento,
que o agente adentre a área militar sensível, sem autorização e de forma clandestina.
11. Dessa forma, para a satisfação do tipo penal em comento, suficiente é o
ingresso desautorizado do agente em qualquer dos lugares objetivamente enumerados, por
qualquer das formas igualmente definidas.
12. Assim, ao que se depreende na hipótese do art. 302 do CPM, quis o
legislador restringir o acesso a áreas militares sensíveis, tendo, como objetivo maior, tutelar a
inviolabilidade dessas áreas, protegendo-as das perturbações que poderiam advir com a
entrada e a permanência às escondidas de pessoas não autorizadas.
13. Nesse sentido, o elemento subjetivo do crime de Ingresso Clandestino é o
dolo genérico, direto, caracterizado pela vontade livre e consciente de o agente entrar
clandestinamente em área militar sensível, com desprezo às regras e normas que disciplinam
seu acesso.
14. No entanto, no presente caso, os autos não são capazes de caracterizar a
vontade livre e consciente de o Apelado ingressar clandestinamente no interior da Vila Naval
da Capitania dos Portos de Alagoas, tampouco de provocar danos ou agressão contra
militares ou contra a própria Instituição Militar, não se configurando, pois, o dolo específico
em praticar a conduta criminosa prevista no art. 302 do CPM, o que torna a conduta atípica.
15. O que se verifica, na realidade, é que o apelado pulou o muro que fica
próximo ao campo de futebol, por um terreno baldio, onde não consta sinalização de se tratar
de Área Militar, o que afasta o dolo de ingressar clandestinamente em tal área.
16. A Jurisprudência desta Corte Castrense tem se manifestado no sentido de
que para a configuração do crime de Ingresso Clandestino não basta que o agente tenha
consciência de que o local trata-se de área militar, é imprescindível a presença do dolo
específico em ingressar sem autorização e de maneira clandestina em área militar, senão
vejamos:
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MPM. INGRESSO CLANDESTINO.
ART. 302 DO CPM. ABSOLVIÇÃO DE RÉU CIVIL EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO
SUBJETIVO DO TIPO. INEXISTÊNCIA DE CONSCIÊNCIA DE TRATAR-SE
DE ÁREA MILITAR. SINALIZAÇÃO INCOMPLETA DA ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. DESCONFIGURAÇÃO DO FATO TÍPICO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA ATACADA. APELO
DESPROVIDO.
MAIORIA. O crime descrito no art. 302 do CPM é de mera conduta, visto que
não se exige a produção de nenhum resultado, todavia ocorre em sua
modalidade dolosa, pois exige que o agente tenha a real intenção de ingressar
em uma OM, tendo a consciência de ser o ingresso proibido. Ausente o ato
intencional no sentido de ingressar clandestinamente em área militar, não há
como considerar caracterizado o elemento subjetivo do tipo. Não se conclui a
necessária consciência do agente de estar ingressando em área militar, tendo
em vista o seu evidente estado de embriaguez, somado às circunstâncias de não
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conhecer a região na qual se encontra o CMB e da intenção de chegar ao seu
destino final que seria a Rodoviária do Plano Piloto. O perímetro da Unidade
Militar não estava por completo delimitado por placas identificando ser
proibindo a entrada no local, visto que as sinalizações situam-se afastadas uma
das outras, conforme registraram as imagens aéreas do local, circunstância que
não assegura verossímil convicção de que o acusado desconsiderou a
informação proibitiva e adentrou ilegalmente em local sujeito à administração
castrense. Apelo desprovido. Decisão majoritária." (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000098-72.2020.7.00.0000. Relator: Ministro MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Da ata de Julgamento:
25/06/2020, Data de Publicação: 10/09/2020) (Grifos nossos).
17. Por esse motivo, entendi que se mostrava imperiosa a manutenção da
absolvição do Apelado, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, razão pela qual a
Sentença a quo deve ser mantida, porquanto lastreada de fundamentação clara e apropriada
para justificar a absolvição.
18. Assim, utilizo-me, como razões de decidir, da Sentença proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, cujo trecho transcrevo in litteris:
“É incontroverso que o Acusado adentrou à Vila Naval do Jaraguá. Contudo,
não o fez pela via principal, onde há a sinalização de que se trata de área
militar. Na realidade, conforme provas produzidas em fase inquisitorial e na
instrução processual em Juízo, acessou um campo de futebol que, segundo o
Acusado, seria um terreno baldio, e deste pulou para o interior da Vila Naval.
De acordo com fotografias do local por onde se deu a passagem, observa-se
que no muro da Vila Naval, que faz divisa com o campo de futebol, inexiste
indicação de área militar, mas tão-somente uma concertina
(...)
Logo, a falta de sinalização no muro impossibilitou ao agente saber que se
tratava de área militar, o que autoriza afastar o dolo de ingressar
clandestinamente em tal área.
Quando muito, verifica-se uma razoável dúvida sobre o intuito de o Acusado
adentrar em lugar sujeito à administração militar, o que também leva à
absolvição.”
19. Em relação ao crime de roubo, na modalidade tentada, novamente entendo
que não assiste razão ao Parquet Militar.
20. Como visto, o ora apelado negou a intenção de subtrair qualquer bem da
Vila Militar. Confessou que estava com o facão, que fora encontrado dentro da Vila, para se
proteger de pessoas que o perseguiam. O próprio apelado confessou estar sob efeito de
entorpecente, o que se mostra coerente com os depoimentos do 2º SG Francisco Wagner
Alvez Cruz e do 2º SG Kleber Alessandro Rodrigues e Rodrigues.
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21. Portanto, o fato de o Apelado ter supostamente mexido na maçaneta da
porta não pode revelar que ele tinha a intenção de apossar-se dos bens do militar.
22. Ademais, como bem pontuou o Magistrado a quo, o fato de não terem sido
coletadas impressões digitais na maçaneta da porta afasta o crime. Isso porque, se tratando de
delito que deixa vestígio, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, nos
termos do art. 328 do CPPM.
23. Assim, não entendi ser possível comprovar, com o juízo de certeza que o
decreto condenatório exige, que o apelado teria agido com o dolo de furtar objetos da casa da
Vila. Isso porque o fato de ele forçar a maçaneta, por si só, não comprova esse dolo.
24. Nesse sentido, em relação à tentativa de roubo, mais uma vez transcrevo
trecho da r. Sentença, o qual passa a integrar as minhas razões de decidir:
“O Ofendido narrou que viu o Acusado, de posse de um facão, tentando
invadir o seu apartamento, o que só não aconteceu porque a porta estava
fechada. Apesar desta informação, o acervo probatório afasta o crime de
roubo, pois o Acusado não ameaçou outrem, tampouco usou de violência,
conforme exige o tipo penal do art.242 do CPM.
Na verdade, segundo o Ofendido, repise-se, o Acusado teria tentado ingressar
em seu apartamento, ao, por 3 (três) vezes, acionar a maçaneta da porta. Em
que pese estar portando um facão, não dirigiu sua ação a qualquer pessoa.
Sendo assim quando muito, poder-lhe-ia ser imputado o crime de furto
qualificado, previsto no art.240, §4º, do CPM, na modalidade tentada.
Contudo, trata-se de crime que deixa vestígios, quais sejam, por exemplo, no
caso concreto, as impressões digitais do Acusado na maçaneta ou na porta de
entrada do apartamento do Ofendido. Portanto, seria imprescindível, para fins
de acolhimento da tese ministerial, o exame de corpo de delito, nos termos do
art.328, caput, do CPPM:
(...)
Na espécie, caberia à autoridade policial militar ter colhido eventuais
impressões digitais na maçaneta e na porta do apartamento para possibilitar a
realização do exame papiloscópico.
Nem mesmo se pode falar em corpo de delito indireto. Se realmente os fatos
aconteceram conforme narrado pelo Ofendido, certamente os vestígios das
digitais ficaram na maçaneta ou na porta do apartamento. Ainda que se
argumente que os vestígios tenham desaparecido, tese que, com a devida vênia,
não se admite, pois o exame pericial poderia ter sido realizado logo após o
fato, o corpo de delito não pode ser, no caso concreto, ser suprido por prova
testemunhal (art.328, parágrafo único, do CPM), pois, quanto à tentativa de
ingresso no apartamento, há apenas o isolado relato do Ofendido.
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto, o CB Vitor Silva de Souza, também residente da Vila Naval, não
presenciou o Acusado próximo aos apartamentos. Ao revés, observou-o sendo
rendido no chão, que, na realidade, era o térreo do prédio, conforme indicado
pelo Ofendido.
Acrescente-se que, se existentes, não foram carreadas aos autos as imagens de
câmeras do circuito interno de vigilância da Vila Nava do Jaraguá.
Ausente, portanto, a materialidade delitiva, o que impõe um decreto
absolutório, também quanto à imputação de tentativa de roubo.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo
ministerial, para manter inalterada a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362791v2 e do código CRC 065938a4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 27/6/2024, às 11:5:7
7000538-63.2023.7.00.0000
40001362791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR